Tribunal: TJDFT
Processo: 0710680-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
A teor do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos embargos de declaração de ID 57237123 Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora